Tribunal: TJMT
Processo: 0019380-15.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019380-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WANDERSON LANAS SOARES - CPF: 036.397.361-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), WANDERSON LANAS SOARES - CPF: 036.397.361-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR WANDERSON LANAS SOARES, E PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – JULGADA PROCEDENTE -
consolidou a propriedade e a posse plena em face da instituição financeira - pe
DIDO CONTRAPOSTO REVISIONAL DE CONTRATO –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – PARCIALMENTE ACOLHIDOS
excluINDO OS

juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência)
–
Preliminar - ausência de constituição em mora – ausência de esgotamento dos endereços para notificação extrajudicial – carência da ação
– REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANALISADA NO MÉRITO -

SUCUMBÊNICA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ITELIGENCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

S.A

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO WANDERSON LANAS SOARES – DESPROVIDO

A ação de busca e apreensão foi distribuída em 29/04/2014, portanto, antes da alteração introduzida pela Lei n.°13.043/2014. Assim, vigia à época a redação original do Decreto 911/69, que exigia como requisito indispensável para propositura da ação de busca e apreensão , a notificação extrajudicial do devedor, mediante o envia de carta registrada pelo Cartório

de Títulos e Documentos ou mediante protesto do título, a critério do credor.

Notificação em mora do devedor, devidamente comprovada nos autos, nos termos da legislação vigente à época.

“(...) A Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas.

(TJMG - Apelação Cível

1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

Tendo o autor decaído e parte mínima do pedido, os ônus de sucumbência devem ser suportados integralmente pelo réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações (id.n.o 148074748 – pág. 87/ interpostos, respectivamente, pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A e por WANDERSON LANAS SOARES em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0019380-15.2014.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de WANDERSON LANAS SOARES – julgou procedente referia ação e declarou extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e de consequência, consolidou a propriedade e a posse plena ao requerente do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva, na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69. Acolheu parcialmente os pedidos contrapostos, mantendo os juros

remuneratórios do contrato de cédula de crédito bancário aventados em 2,37% ao mês; Determinou a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula consequências no atraso do pagamento) e, ainda, a correção monetária pelo INPC; Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerido, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Manteve como contratado o seguro, posto que livremente pactuado; Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerido a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Recurso de Apelação Banco Bradesco Financiamentos S.A (id.n.o 150888060)

Em suas razões o Apelante alega em síntese, no que diz respeito à sucumbência, que o juízo não agiu com o costumeiro acerto, posto que fixou os honorários em seu grau máximo, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, para cada um dos patronos, mesmo o apelado tendo decaído da maioria dos seus pedidos. Assim, que a decisão se mostra excessivamente rigorosa e equivocada neste ponto, razão pela qual se pretende a sua reforma em sede recursal.

Alega que a ação foi julgada parcialmente procedente, sendo acolhida somente a pretensão do apelado em se declarada a nulidade da cláusula que previa a contratação do seguro.

Que os pedidos da inicial foram acolhidos. Tanto assim que a liminar foi deferida, o contrato foi declarado rescindido em razão da inadimplência do devedor e a posse e propriedade do veículo foram consolidados nas mãos da Instituição Financeira, ora apelante.

Que o apelado, por sua vez, teve acolhida somente a sua pretensão de ver afastada a cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos de mora, sendo indeferido os demais pleitos (revisão da taxa de juros remuneratórios, anulação da cláusula que prevê a contratação do seguro prestamista, preliminar de nulidade de citação editalícia, irregularidade de constituição em mora).

Assim, por força de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil deve o apelado responder integralmente pela sucumbência.

Prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos citados princípios, doutrinas e jurisprudências mencionadas, bem como nos Artigos 272, §§ 2o, 5o e 8o do CPC, outrora mencionados no presente recurso, e outros no mesmo sentido, pugnando pela sua análise específica.

Requer a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada, haja vista que os documentos juntados aos autos são mais que suficientes para a concessão da liminar, bem como seja dado provimento desta Apelação, com julgamento de imediato, para que seja anulada a sentença e possa o autor dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final sentença de procedência, com sucumbência.

Contrarrazões (id.n.o 150888066)

Recurso Apelação Wanderson Lanas Soares (id.n.o 150888065)

O Apelante suscita preliminar,
ausência de constituição em mora
–
ausência de esgotamento dos endereços para notificação extrajudicial – carência da ação.

Destaca que em se tratando de ação de busca e apreensão é necessária a comprovação da constituição do devedor em mora; no entanto, que não há nos autos qualquer comprovante de notificação extrajudicial pelo apelado, comprovando o exaurimento dos meios para possibilitar o protesto, ainda, a comprovação de que houve entrega da carta de intimação do protesto, portanto, que inexiste elementos de que, realmente tais notificações chegaram a conhecimento do apelante.

Sustenta que, conquanto a mora seja ex re e não ex persona, deve ser comprovada, ou seja, deve ser provado que houve a devida entrega da notificação.

Destaca o disposto na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça; ainda, que somente possível é possível a caracterização da mora do devedor por meio do protesto, se exauridos os meios para localização do devedor. O que não ocorreu no presente caso, eis que houve apenas uma única tentativa de notificação extrajudicial antes do protesto.

Ainda, que inexiste nos autos prova de que foram esgotadas as diligências para encontrar a parte apelante, razão pela qual se mostra incabível o protesto, fato esse que deveria ter sido considerado pelo juízo singular e por fim julgar extinta a ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Consigna que o instrumento de protesto não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora da devedora, notadamente por ausência de assinatura ou de qualquer indicação quanto a forma de comunicação da parte devedora.

Destaca que a que a jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado neste procedimento.

Pretende a reforma da a sentença objurgada, para que seja acolhida os argumentos levantados na preliminar de carência da ação, em razão da ausência da comprovação nos autos da configuração da mora do apelante, nos termos previstos no Decreto-Lei no 911/69, com a consequente extinção da ação, nos termos previstos no art. 485, inc. IV do CPC1 .

Que seja revogada a liminar, determinando a restituição do bem apreendido ao apelante, na impossibilidade de devolução, caso este já tenha sido alienado em leilão, requer-se que seja, determinada a condenação do apelado ao pagamento de multa no importe de 50% do valor financiado do veículo, nos termos previstos no art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69.

E mais o deferimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 3o, § 7o do Dec. Lei 911/69), de forma a condenar o banco apelado ao pagamento para a apelante, de indenização pecuniária correspondente ao valor do veículo alienado, conforme preço de mercado, devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, permitida a compensação de valores, em face de eventual saldo devedor.

Suscita ainda,
preliminar de cerceamento de defesa – julgamento antecipado da lide
– parâmetros divergentes para apuração do valor da parcela nominal contratada - taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicados é divergente do expressamente contratado – gerando divergência – revisão e afastamento da mora.

Que o juízo entendeu ser desnecessária a prova pericial, realizando a análise dos juros remuneratórios, sem levar em consideração que não se estava discutindo os juros do contrato em si, mas a aplicação de encargo remuneratório divergente para composição do valor nominal da parcela, o que consequentemente levaria ao reconhecimento da abusividade e afastando a mora da apelante na ação de busca e apreensão.

Afirma, que deveria ter sido procedida a instrução do feito, com a realização de prova pericial contábil, para demonstrar que houve aplicação de taxa de juros remuneratórios divergente do expressamente contratado.

No mérito
, destaca a aplicação da taxa de juros remuneratórios diversa da informada no contrato – reconhecimento da abusividade de normalidade.

Aduz, que mesmo que não seja o entendimento sobre a necessidade da realização de perícia técnica contábil, o Apelado não se manifestou a respeito do parecer da contadoria do juízo, e o juízo simplesmente rejeitou os argumentos de que a parte apelada aplicou na avença encargos remuneratórios divergentes do expressamente contratado.

Que se mostra necessário a reforma da sentença objurgada com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de valor nominal de parcela em clara divergência com o que encontra-se previsto no contrato, ensejando a onerosidade excessiva da apelante, vez que, a apelada para chegar no valor nominal de R$ 781,47 (setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), aplicou, na prática, a taxa de juros de 2,400560% a.m., em DIVERGÊNCIA a taxa de juros remuneratória EXPRESSAMENTE contratada de 2,37000% a.m., conforme previsto no contrato no quadro resumo, vez que, se tivesse sido aplicado a taxa EXPRESSAMENTE pactuada de 2,37000% a.m. a parte apelante iria pagar uma prestação mensal de R$ 776,80 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), em total contrariedade ao princípio da “pacta sunt servanda” e, também, em cumprimento ao princípio da boa-fé, que deve ser observado pelas partes quando da contratação e durante toda a execução dos contratos.

Defende a descaracterização a mora em razão da abusividade na aplicação divergente dos encargos do período normalidade no contrato e da improcedência da ação de busca e apreensão.

Quanto ao ônus da sucumbência, defende sua redistribuição.

Prequestiona art. 10, art. 355, inc. I, ambos do CPC, quanto a questão da não configuração da mora do apelante, violação ao art. 2o, art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69 e também claro dissídio jurisprudencial ao decidido pelo STJ no AgInt no REsp 1.588.151/SC, nos termos do previsto na súmula 211 do STJ.

Requer que sejam deferidos os seguintes pedidos:

a) Receba e conheça o recurso de apelação interposto, pois preenche todos os pressupostos recursais, isentando do recolhimento do preparo recursal, pois trata-se de recurso interposto pelo curador especial da apelante de modo a garantir que ocorra o contraditório e a ampla defesa.

b) Acolher a preliminar de carência da ação, em razão da ausência da comprovação nos autos da configuração da mora do apelante, nos termos previstos no Decreto-Lei no 911/69, com a consequente extinção da ação, nos termos previstos no art. 485, inc. IV do CPC2 .
b.1)
Bem como, em razão do acolhimento do pleito retro, requer-se que, seja revogada a liminar deferida, determinando a restituição do bem apreendido ao apelante, na impossibilidade de devolução do veículo, caso este já tenha sido alienado em leilão, requer-se que seja, determinada a condenação do apelado ao pagamento de multa no importe de 50% do valor financiado do veículo, nos termos previstos no art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, (STJ AgInt no REsp 1.588.151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018), bem como, seja deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 3o, § 7o do Dec. Lei 911/69), de forma a condenar o banco apelado ao pagamento para a apelante, de indenização pecuniária correspondente ao valor do veículo alienado, conforme preço de mercado, devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, permitida a compensação de valores, em face de eventual saldo devedor.
b.2)
Com o provimento do presente apelo, haverá alteração substancial no decisum, razão pela qual se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbência, pois o apelante sairá vencedor da demanda originária, devendo apelado seja condenado exclusivamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, no percentual fixado na sentença originária.

c) Requer seja acolhida a preliminar suscitada de cerceamento do direito de defesa, de modo, a cassar a sentença objurgada, no sentido de reconhecer que houve o cerceamento do direito de defesa, bem como determinar o retorno dos autos para realização de perícia técnica contábil nos termos pugnados pelo apelante na petição de ID 74523883.

d) No mérito, superada a aludida preliminar supramencionada, o que admite apenas a título de remota argumentação, ao final, sejam acolhidos os pedidos para reformar a sentença objurgada para
: d.1)
Reconhecer a ilegalidade da cobrança de valor nominal de parcela em clara divergência com o que encontra-se previsto no contrato, ensejando a onerosidade excessiva da apelante, vez que, a apelada para chegar no valor nominal de R$ 781,47 (setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), aplicou, na prática, a taxa de juros de 2,400560% a.m., em DIVERGÊNCIA a taxa de juros remuneratória EXPRESSAMENTE contratada de 2,37000% a.m., conforme previsto no contrato no quadro resumo, vez que, se tivesse sido aplicado a taxa EXPRESSAMENTE pactuada de 2,37000% a.m. a parte apelante iria pagar uma prestação mensal de R$ 776,80 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), em total contrariedade ao princípio da “pacta sunt servanda” e, também, em cumprimento ao princípio da boa-fé, que deve ser observado pelas partes quando da contratação e durante toda a execução dos contratos
d.2)
Declarar descaracterizada a mora da apelante em razão abusividade demonstrada na aplicação de encargo do período de normalidade (juros remuneratórios) diverso do contratado para chegar no valor nominal da parcela do contrato, consequentemente afastando a mora da devedora, carecendo, portanto, a requerente de requisito essencial para sua caracterização, qual seja, a constituição da mora do devedor, julgando a presente ação de busca e apreensão improcedente bem como, seja revogado a liminar concedida no ID 59570110 – Pág. 35 para que seja determinada a devolução do veículo ao réu.
d.3)
NA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO com a revogação da liminar concedida, caso este já tenha sido vendido em leilão sem autorização judicial (o que se admite apenas a título de argumentação), fica desde já expressamente requerido como pedido subsidiário, que seja expressamente determinada a condenação do apelante ao pagamento de multa no importe de 50% do valor financiado do veículo, nos termos previstos no art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69, (STJ AgInt no REsp 1.588.151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Bem como, fica também automaticamente e expressamente requerido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 3o, § 7o do Dec. Lei 911/69), de forma a condenar o banco requerente ao pagamento para a requerida, de indenização pecuniária correspondente ao valor do veículo alienado, conforme preço de mercado na época da apreensão do bem pela tabela FIPE, devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, permitida a compensação de valores, em face de eventual saldo devedor.
d.4)
Com o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão formulado nesta ação, requer-se que seja condenado o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

e) Na remota e improvável hipótese de não acolhimento da preliminar suscitada de nulidade da citação por edital do requerido realizada, o que se admite apenas a título de remotíssima argumentação, requer-se que esse juízo se PRONUNCIE EXPRESSAMENTE a respeito da violação da norma cogente expressamente relacionada ao julgamento antecipado, haverá violação ao art. 10, art. 355, inc. I, ambos do CPC, e quanto a questão da não configuração da mora do apelante, violação ao art. 2o, art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69 com também claro dissídio jurisprudencial ao decidido pelo STJ no AgInt no REsp 1.588.151/SC. Haverá violação também da norma cogente expressa no art. 5o, incs. LIV e LV da CF/88, negando-se a existência do devido processo legal e seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa. A violação desses artigos e súmulas ficam, DESDE JÁ, PREQUESTIONADOS, nos termos previstos na súmula 211 do STJ e, súmulas 282 e 356, ambas do STF, requerendo-se a expressa manifestação quando de julgamento dess a defesa, para fins de preenchimento do requisito do necessário prequestionamento, a fim de interposição de recurso primeiramente para

TJMT

e, se necessário for, para os Tribunais Superiores.

Sem manifestação da parte apelada, conforme certidão (id.n.o 150888069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
Preliminar - ausência de constituição em mora – ausência de esgotamento dos endereços para notificação extrajudicial – carência da ação
.)

Suscita referida preliminar sob alegação de que em se tratando de ação de busca e apreensão é necessária a comprovação da constituição do devedor em mora; no entanto, não há nos autos qualquer comprovante de notificação extrajudicial pelo apelado, comprovando o exaurimento dos meios para possibilitar o protesto, ainda, a comprovação de que houve entrega da carta de intimação do protesto, portanto, que inexiste elementos de que, realmente tais notificações chegaram a conhecimento do apelante.

Pois bem, mister destacar que ação de busca e apreensão foi distribuída em 29/04/2014; portanto, antes da alteração introduzida pela Lei n.°13.043/2014.

Assim, vigia à época a redação original do Decreto 911/69, que exigia como requisito indispensável para propositura da ação de busca e apreensão , a notificação extrajudicial do devedor, mediante o envia de carta registrada pelo Cartório

de Títulos e Documentos ou mediante protesto do título, a critério do credor.

Vejamos, §2o, art. 2o do Decreto 911/69 ante da alteração pela Lei 13.043/2014.

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Diante do exposto, não há se falar em ausência da notificação em mora do devedor, posto que devidamente comprovada nos autos (id.n.150888048 – pág. 26/28) e, em atendimento a legislação vigente à época.

Rejeito, pois, referida preliminar.

VOTO

Tratam-se de Recursos de Apelações (id.n.o 148074748 – pág. 87/ interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A e WANDERSON LANAS SOARES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0019380-15.2014.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de WANDERSON LANAS SOARES – julgou procedente referia ação e declarou extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e de consequência, consolidou a propriedade e a posse plena ao requerente do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva, na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69. Acolheu parcialmente os pedidos contrapostos, mantendo os juros

remuneratórios do contrato de cédula de crédito bancário aventados em 2,37% ao mês; Determinou a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula consequências no atraso do pagamento) e, ainda, a correção monetária pelo INPC; Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerido, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Manteve como contratado o seguro, posto que livremente pactuado; considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerido a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Incialmente quanto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por Wanderson Lanas Soares, a mesma cofunde-se com o mérito, e com ele será analisado.

A instituição financeira em sede recurso pretende a reforma da sentença apelada no que tange aos honorários de sucumbência, defendo que referido ônus deve ser suportado inteiramente pela parte ré.

O réu por sua vez, defende a que aplicação da taxa de juros remuneratórios é diversa da informada no contrato, que deve ser reconhecida a abusividade no período de normalidade.

Aduziu, que mesmo que não seja o entendimento sobre a necessidade da realização de perícia técnica contábil, o Apelado não se manifestou a respeito do parecer da contadoria do juízo, e o juízo simplesmente rejeitou os argumentos de que a parte apelada aplicou na avença encargos remuneratórios divergentes do expressamente contratado.

Passarei a análise conjunta dos recursos.

Pois bem.

No caso, a parte Ré, em sede de contestação apresentou cálculo (id.n.o 150888047-pág.62/63) alegando que a taxa de juros remuneratório aplicada era superior a taxa contratada, ensejando a onerosidade excessiva do réu, vez que, a apelada para chegar no valor nominal de R$ 781,47 (setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), aplicou, na prática, a taxa de juros de 2,400560% a.m., em DIVERGÊNCIA a taxa de juros remuneratória EXPRESSAMENTE contratada de 2,37000% a.m., conforme previsto no contrato no quadro resumo, vez que, se tivesse sido aplicado a taxa EXPRESSAMENTE pactuada de 2,37000% a.m. a parte apelante iria pagar uma prestação mensal de R$ 776,80 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), em total contrariedade ao princípio da “pacta sunt servanda” e, também, em cumprimento ao princípio da boa-fé, que deve ser observado pelas partes quando da contratação e durante toda a execução dos contratos.

A instituição financeira, oportunizada a se manifestar a respeito, na ocasião da impugnação à contestação, impugnou os cálculos apresentados, defendendo para tanto, a impossibilidade da “Calculadora do Cidadão”, haja vista que referida ferramenta não contempla o Custo Efetivo Total, não observa encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado.

Destacou que o próprio banco central esclarece em seu site: “A Calculadora do Cidadão possibilita a realização de cálculos financeiros simples com o objetivo de auxiliar o cidadão em suas necessidades cotidianas. Os resultados fornecidos devem ser considerados apenas como referências para as situações reais e não como valores oficiais. A Calculadora do Cidadão não tem por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações de créditos, uma vez que outros custos não considerados na simulação podem e star envolvidos nas operações, tais como seguros e outros encargos operacionais e fiscais não considerados pela Calculadora.”

Da análise dos cálculos apresentados pelo réu em sede de contestação, verifica-se que de fato, foi utilizada a ferramenta “Calculadora do Cidadão”.

Assim, cálculo apresentado pelo Réu não se mostra capaz de apontar a alegada aplicação de juros remuneratórios diversa da pactuada, capaz de ensejar a realização de perícia contábil, posto que realizado por meio da calculadora do cidadão, que não constitui elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas, de modo que devem ser mantidos dos valores estabelecidos no contrato.

Acerca da utilização da “calculadora do cidadão” já proferi a seguinte decisão:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – SEGURO – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

“(...)
A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020). (destaquei)

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“(...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo ( REsp n.o 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. (...) (N.U 1018842-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

(TJ-MT 10498425920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Ainda, no mesmo sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA DE TAXA DE JUROS QUE REFLETE NO VALOR DA PARCELA MENSAL. CÁLCULO REALIZADO NO PROGRAMA “CALCULADORA DO CIDADÃO”. IMPOSSIBILIDADE. PROGRAMA INADEQUADO PARA O PRESENTE CASO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O programa “calculadora do cidadão”, utilizado para demonstrar a alegada abusividade na taxa de juros, não é adequado para o cálculo pretendido pela parte autora, pois além do programa não considerar todos os custos aplicados na operação de crédito, tem-se que a sua fórmula matemática é diferente da fórmula da Tabela Price.Em outras palavras, toda vez que o cidadão fizer uso do programa “calculadora do cidadão” a taxa de juros ou o valor da parcela será diferente do especificado no contrato, tendo em vista que o programa disponibilizado pelo Banco Central não pode auferir com exatidão as informações especifica do contrato celebrado entre as partes.A utilização do programa “Calculadora do Cidadão”, não é adequada para verificar a presença de abusividade na taxa de juros, tendo em vista que a fórmula matemática utilizada pelo sistema do Banco Central é diferente da fórmula da Tabela Price.Ausente a ilegalidade alegada não há que se falar em indenização por dano moral. (TJPR - 18a C.Cível - 0023069-62.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 11.11.2019) (TJ-PR - APL: 00230696220188160017 PR 0023069-62.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 11/11/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2019)

Assim, não há que se considerar o cálculo apresentado por parte do Réu/Apelante, muito menos a alegação de cerceamento de defesa, posto que a calculadora do cidadão não constitui elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas.

No que tange a pretensão de reforma quanto aos honorários sucumbenciais, sob alegação de que todos os pedidos da inicial foram acolhidos, e o réu, por sua vez, somente a pretensão quanto ao afastamento da cobrança de comissão de permanência.

Assim, que por força da aplicação do artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil deve o apelado responder integralmente pela sucumbência.

Tenho que razão assim ao instituição financeira, haja vista a mesma sucumbiu em parta mínima em de seu pedido, ou seja, foi deferida a liminar, o bem foi apreendido, os juros remuneratórios e a cobrança de seguro prestamista foram mantidos conforme contratados, e o réu por sua vez, saiu vencedor apenas no diz respeito a cobrança de comissão de permanência.

Assim, por ter a instituição sucumbindo à parte mínima do pedido, mostra-se necessário

afastar o dever da mesma ao pagamento de percentual de despesas processuais nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, firme nos argumento exposto, conclui-se que assiste razão a Instituição Financeira no que ser refere à reforma da r. sentença recorrida, para o réu/apelado arque, integralmente, com pagamento das custas processais e honorários advocatícios arbitrados, na origem em 20%

(vinte por cento) do valor da causa).

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por WANDERSON LANAS SOARES E DOU

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, apenas para condenar o réu/apelado, Wanderson Lanas Soares, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 20% sobre o valor da causa, mantenho a suspensão por ser o mesmo beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023